Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. HIPOSSUFICIENCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. REPARAÇÃO DE DANOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 1.1 No caso dos autos, a atual situação econômica do apelante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, evidencia que não dispõe, no momento, de condições de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência.

2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, inclusive para o recebimento do apelo, já que, como dito, o Apelante não se insurgiu anteriormente acerca do indeferimento do beneplácito, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, ou seja, para o futuro, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores.

3. Na ação regressiva, a Administração Pública tem o dever de provar a culpa do servidor pelo ato ilícito que prejudicou o terceiro e em virtude do qual foi condenada. É dizer, na ação regressiva há perquirição de culpa ou dolo do agente ofensor para que este seja obrigado a ressarcir o erário. Trata-se, pois, de responsabilidade subjetiva a qual possui quatro elementos essenciais: fato, dano, culpa e nexo de causalidade e a ausência de qualquer desses elementos, leva à improcedência do pleito indenizatório.

4. Na hipótese em questão, pelo enredo fático narrado na inicial, bem como pelas provas produzidas nos autos, a dinâmica do acidente implica no reconhecimento de culpa pelo Apelante. Isso porque, do que se constata do relato da testemunha, também policial militar, do Laudo do Instituto de Criminalística e dos dados constantes do Inquérito Técnico instaurado pela PMDF para apuração dos fatos no âmbito administrativo, o agente público, ora Apelante, conduziu a viatura policial com excesso de velocidade e, diante da reação tardia, abalroou o carro particular que se encontrava no acostamento, resultando na colisão entre os veículos.

5. O Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, relacionado ao alegado defeito técnico nos freios ABS da viatura, pois, muito embora tenha a PMDF indeferido a prova técnica pleiteada, o Apelante poderia utilizar de outros meios, inclusive jurídicos, para salvaguardar eventuais direitos. No entanto, quedou-se inerte diante da negativa do órgão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.